Tribunal: CARF
Processo: 10880.916213/2013-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Os atos e termos foram lavrados por pessoa competente, sem preterição do direito de defesa do contribuinte, tendo em vista a preclusão ter se consumado, não se aplicam as hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O equívoco ocorrido no Despacho Decisório não foi suficiente para causar prejuízo à defesa da Recorrente, de forma que não se consideram ocorridos os requisitos previstos no art. 59, do Decreto no 70.235/1972.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL Tendo a Recorrente se desincumbido do ônus da prova, ainda que intempestivamente para o Julgamento de Primeira Instância, e sendo estas provas suficientes para dar suporte ao Julgamento de Segunda Instância, reconhece-se a sua validade em atenção ao Princípio da Verdade Material.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDA O PLEITO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos constitutivos de seu direito em pedido de repetição de indébito/ressarcimento, cumulado ou não com declaração de compensação. Não cabe a pretensão de ato de ofício para sanear ausência ou deficiência de provas que deveriam ser trazidas ao processo pelo pleiteante do direito.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. VENDAS EFETUADAS COM ALÍQUOTA ZERO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE CRÉDITO
A manutenção de créditos da contribuição, tendo por base o disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, tem por pressuposto necessário a possibilidade legal do respectivo crédito. A aquisição de mercadorias para revenda sujeitas à alíquota zero não gera para seus adquirentes direito a crédito, inexistindo, portanto, crédito a ser mantido nessas operações.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.916213/2013-73
ACÓRDÃO
3102-003.031 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Os atos e termos foram lavrados por pessoa competente, sem preterição
do direito de defesa do contribuinte, tendo em vista a preclusão ter se
consumado, não se aplicam as hipóteses de nulidade previstas no art. 59
do Decreto no 70.235/1972.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O equívoco ocorrido no Despacho Decisório não foi suficiente para causar
prejuízo à defesa da Recorrente, de forma que não se consideram
ocorridos os requisitos previstos no art. 59, do Decreto no 70.235/1972.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL Tendo a Recorrente se desincumbido
do ônus da prova, ainda que intempestivamente para o Julgamento de
Primeira Instância, e sendo estas provas suficientes para dar suporte ao
Julgamento de Segunda Instância, reconhece-se a sua validade em atenção
ao Princípio da Verdade Material.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDA O
PLEITO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos constitutivos de seu direito em
pedido de repetição de indébito/ressarcimento, cumulado ou não com
declaração de compensação. Não cabe a pretensão de ato de ofício para
sanear ausência ou deficiência de provas que deveriam ser trazidas ao
processo pelo pleiteante do direito.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
Fl. 1878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.031 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916213/2013-73
2
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. VENDAS EFETUADAS COM ALÍQUOTA
ZERO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE
MANUTENÇÃO DE CRÉDITO
A manutenção de créditos da contribuição, tendo por base o disposto no
art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, tem por pressuposto necessário a
possibilidade legal do respectivo crédito. A aquisição de mercadorias para
revenda sujeitas à alíquota zero não gera para seus adquirentes direito a
crédito, inexistindo, portanto, crédito a ser mantido nessas operações.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso
voluntário, afastar as preliminares de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

Sala de Sessões, em 13 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luís Cabral, Joana Maria
de Oliveira Guimaraes, Fabio Kirzner Ejchel, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antonio de Souza
Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 109-002.279,
proferido pela 13a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
09/DRJ09, que por unanimidade de votos julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade.
Por bem retratar os fatos, reproduzo o relatório do voto da Primeira Instância.
Fl. 1879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.031 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916213/2013-73
3
Trata o presente processo de análise de Pedido de Ressarcimento
–
PER
no
15172.65609.081008.1.1.10-6203, de crédito da Contribuição para o PIS/Pasep de incidência não
cumulativa, vinculado às receitas de mercado interno não tributadas, no valor de R$ 69.928,91,
referente ao 1o trimestre do ano-calendário 2005.
O pedido foi deferido apenas parcialmente, sendo deferido o ressarcimento do valor de R$ 12.156,42,
restando em litígio, portanto, o direito creditório no valor de R$ 57.772,49.
Conforme consta do relatório fiscal, a interessada tem direito a ter ressarcidos os créditos
decorrentes de custos, despesas e encargos vinculados às receitas do mercado interno provenientes
de vendas com alíquota zero. Todavia foram glosados da base de cálculo do crédito pleiteado os
valores dos produtos adquiridos para revenda pelo contribuinte, submetidas a alíquota zero.
Relata a autoridade fiscal que a verificação das receitas do mercado interno, bem como dos valores
que deram origem ao crédito pleiteado informados nas rubricas do Dacon se deu a partir do
confronto dos livros e documentos fiscais e contábeis com os arquivos magnéticos contábeis e de
notas fiscais apresentados pelo contribuinte nos formatos da Instrução Normativa SRF 86 de 2001,
SINTEGRA, SPED e planilhas Excel, por meio da utilização do software de auditoria digital
homologado pela Coordenação de Fiscalização da Receita Federal denominado “CONTÁGIL”. Informa
que todas as análises das rubricas dos Dacon que deram origem aos créditos objetos do Pedido de
Ressarcimento estão devidamente demonstradas nas planilhas anexas a este processo eletrônico
onde estão discriminados detalhadamente todos os valores apurados por esta fiscalização, com
informações sobre notas fiscais e contas contábeis, compostos pelos códigos CFOP e números das
contas contábeis.
Preliminarmente, a interessada alega que há evidente nulidade do despacho decisório devido a
motivação totalmente incongruente e contraditória com os fatos e aspectos jurídicos do caso
concreto. Além disso, como outro motivo de nulidade do despacho decisório, reclama que este “não
descreve e explicita em planilha ou no relatório quais foram os bens adquiridos para revenda
glosados, muito menos, caso a caso, justifica o porquê deste ato”. Acrescenta que, diante desses dois
fatos, no presente caso, “há cerceamento de defesa da impugnante, com consequente violação ao
devido processo legal administrativo”.
No mérito, em síntese, defende que o crédito decorre não da aquisição de bens para revenda, mas da
aquisição de serviços gráficos, bem como o papel destinado à impressão dos livros ou os respectivos
CDs. Alega que a situação concreta está relacionada: à prestação de serviços de confecção de livros,
onde a requerente envia o papel e o conteúdo da obra (principal insumo - intangível) ou somente este
último, cabendo às pessoas jurídicas a elaboração de referido material destinado única e
exclusivamente à ela; e à sua atividade de editora que comercializa livros, jornais e outras
publicações.
Na sequência, partindo da premissa que o crédito decorre da aquisição de bens e serviços utilizados
como insumo, a interessada passa a tecer ponderações “acerca da noção de insumo”, para ao final
concluir pela legitimidade dos créditos glosados.
Alternativamente, a interessada defende o direito ao crédito em relação às aquisições de bens para
revenda com alíquota zero alegando que é inconstitucional qualquer limitação em relação a esse tipo
crédito por violar o princípio constitucional da não cumulatividade e, na sequência, que inexiste
vedação legal a este. Alega ainda que existe expressa previsão legal autorizando o creditamento em
caso de revenda com alíquota zero, no caso o art. 17, da Lei no 11.033, de 2004.
Por fim, a interessada traz argumentos contra o lançamento dos juros de mora à taxa Selic e contra a
incidência de juros sobre a multa de ofício exigida conjuntamente com a contribuição (tributo)
supostamente devido.
Requer: que a presente manifestação de inconformidade seja julgada procedente a fim de reconhecer
a nulidade do despacho decisório, ou, no mérito, sua total improcedência; prova pericial ou diligência
para constatar, caso exista dúvida, a natureza de prestação de serviço de encomenda no presente
caso concreto; juntada posterior de documentos, laudos, pareceres, perícias, notas fiscais, caso seja
necessário ao deslinde do presente caso.
Posteriormente à oportuna apresentação da manifestação de inconformidade, em 2015, a
interessada trouxe aos autos (em 2018) “petição” com aditivo à manifestação de inconformidade
inicialmente apresentada e documentos os quais alega que comprovariam o direito ao crédito. Em
sua petição ratifica o já posto em sua manifestação de inconformidade e acrescenta que a
fiscalização teria negado créditos de “Bens/Serviços utilizados como insumos” com fundamento nas
Fl. 1880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.031 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916213/2013-73
4
Instruções Normativas RFB nos 247, de 2002 e 404, de 2004, sendo que Superior Tribunal de Justiça -
STJ, pelo Acórdão proferido no REsp 1.221.170, declarou a ilegalidade do conceito de insumo
disciplinado nas referidas IN.
É o relatório.
Assim decidiu a Autoridade Julgadora de Primeira Instância:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Em tendo os atos e termos sido lavrados por pessoa competente, sem preterição do direito de defesa
do contribuinte, não se aplicam as hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235,
de 1972.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária vigente no
País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de
atos legais regularmente editados.
ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar o direito ao crédito que pleiteia.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. INDEFERIMENTO
A prova documental deve ser apresentada na manifestação de inconformidade, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; a prova refira-se a fato ou
a direito superveniente.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA INDEFERIMENTO.
Devem ser indeferidos pedidos de perícia e diligência quando a autoridade julgadora considerá-los
prescindíveis para a solução da lide.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DO CRÉDITO. DACON
A apuração dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, não cumulativas, é realizada
pelo contribuinte por meio do Dacon, não cabendo a autoridade tributária, em sede do contencioso
administrativo, assentir com a inclusão, na base de cálculo desses créditos, de custos e despesas não
informados ou incorretamente informados neste demonstrativo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. VENDAS EFETUADAS COM ALÍQUOTA ZERO. INEXISTÊNCIA DE
DIREITO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE CRÉDITO
A manutenção de créditos da contribuição, tendo por base o disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de
2004, tem por pressuposto necessário a possibilidade legal do respectivo crédito. A aquisição de
mercadorias para revenda sujeitas à alíquota zero não gera para seus adquirentes direito a crédito,
inexistindo, portanto, crédito a ser mantido nessas operações.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância no dia 12 de abril de
2021, e apresentou Recurso Voluntário no dia 10 de maio de 2021.
Em seu Recurso Voluntário alega o seguinte:
I.
Nulidade do Acórdão Recorrido por cerceamento do direito de defesa, em
decorrência da DRJ não ter considerado laudo pericial juntado
intempestivamente, e ter considerado precluso o direito da Recorrente em
juntar provas.
II.
Nulidade do Despacho Decisório por Cerceamento do Direito de Defesa pois,
ao descrever o processo produtivo da Recorrente, asseverou que envolvia a
Fl. 1881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.031 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916213/2013-73
5
receita de venda de sementes certificadas sujeitas à alíquota zero, para dar
embasamento ao pedido de ressarcimento, fato este estranho às atividades
da empresa.
III.
A glosa seria indevida pois os bens adquiridos para a revenda não seriam
livros, mas sim a contratação de prestação de serviços por terceiros para a
confecção de livros, e não a aquisição de livros propriamente, e que a
Recorrente enviava papel e o conteúdo do livro para a sua impressão.
IV.
Requer Diligência.

Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
Preliminar de Nulidade
A Recorrente alega nulidade do Acórdão Recorrido pelo fato da Autoridade
Julgadora de Primeira Instância não ter conhecido do laudo e documentos comprobatórios
juntados ao processo em data intempestiva.
A Recorrente tomou ciência do Despacho Decisório no dia 11 de fevereiro de 2015,
e apresentou os documentos acima referidos no dia 13 de abril de 2018.
Assim se manifestou a Autoridade Julgadora de Primeira Instância:
A interessada requer a juntada posterior de documentos, laudos, pareceres, perícias, notas fiscais,
caso seja necessário ao deslinde do presente caso, em cumprimento ao devido processo legal e
verdade material.
Conforme o art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, disciplinador do processo administrativo fiscal, é
na impugnação que o sujeito passivo expõe suas razões de fato e de direito, instruindo-a com os
documentos comprobatórios das suas alegações. Assim, no que se refere à reserva do direito de
produção posterior de provas, de acordo com o que determina a legislação processual
administrativa, nos parágrafos 4.o e 5o do artigo 16 do mesmo decerto, somente é admissível em
casos específicos e devidamente comprovados.
Partindo desse pressuposto tem-se que a juntada posterior ao presente feito é uma questão a ser
apreciada, concretamente, apenas quando do eventual encaminhamento ou produção de prova
nova.
Já em relação às petições, laudo, notas fiscais e outros documentos já trazidos aos autos, mas em
datas posteriores à manifestação de inconformidade em análise, como se vê, a impugnante não
demonstrou que tenha ocorrido uma das situações previstas no supra mencionado § 4o que justifique
a aceitação de provas documentais fora do prazo de impugnação.
Fl. 1882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.031 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916213/2013-73
6
Não obstante, observe-se, que tais documentos não guardam relação de pertinência com as glosas
que aqui foram analisadas.
Como visto, não houve glosa de aquisição de bens e serviços utilizados como insumo (linhas 2 e 3 do
Dacon), pelo que não há que se falar em direito superveniente (alínea “b” do §4o) em face do
entendimento do conceito de insumo fixado no Parecer Normativo Cosit no 05, de 17 de dezembro de
2018, segundo as diretrizes estabelecidas na decisão do STJ proferida nos autos do Resp 1221170/PR,
que afastou as limitações impostas pelas Instruções Normativas SRF nos 247, de 2002 e 404, de 2004
ao conceito de insumo de que trata o inciso II do artigo 3o da Lei no 10.637/2002 e da Lei no
10.833/2003.
Quanto às cópias de notas fiscais posteriormente trazidas, não se referem às notas fiscais glosadas.
Sobre isso saliente-se que as notas fiscais cujos valores foram glosados são notas de aquisição de
bens para revenda e não notas fiscais de serviço ou de aquisição de bens para industrialização.
E, observe-se, ademais, que todos os documentos pertinentes ao crédito pleiteado foram analisados
pela fiscalização, no teor e na forma em que foram apresentados ao Fisco pela contribuinte.
Destarte, consta do relatório fiscal que a verificação das receitas do mercado interno, bem como dos
valores que deram origem ao crédito pleiteado informados nas rubricas do Dacon se deu a partir do
confronto dos livros e documentos fiscais e contábeis com os arquivos magnéticos contábeis e de
notas fiscais apresentados pelo contribuinte nos formatos da Instrução Normativa SRF 86 de 2001,
SINTEGRA, SPED e planilhas Excel, por meio da utilização do software de auditoria digital
homologado pela Coordenação de Fiscalização da Receita Federal denominado “CONTÁGIL”.
O laudo apresentado parece ser o documento de folhas 361 a 370, seguido de
diversas notas fiscais ilegíveis na sua maior parte, e nas poucas que são legíveis são várias que
fazem menção à venda de livros, justamente o que acusa a Autoridade Tributária em seu
Despacho Decisório.
Sobre o que seria o laudo, trata-se de uma planilha com memória de cálculo das
diversas naturezas de créditos declarados em DACON.
O Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, assim trata as hipóteses de nulidade
no processo administrativo fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou
sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências
necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
(Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
A falta de apreciação de provas trazidas aos autos poderia ensejar a aplicação do
inciso II, do art. 59, acima reproduzido. No entanto, o Decreto no 70.235/1972 também estabelece
a preclusão da possibilidade de juntada de provas aos autos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em
que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
Fl. 1883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.031 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916213/2013-73
7
4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante
fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora,
mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições
previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Na petição de juntada do laudo e documentos, e nem no referido laudo, não se
identificam nenhum dos requisitos das alíneas do § 4o, do Decreto no 70.235/1972, de forma que
a Autoridade Julgadora de Primeira Instância agiu dentro do previsto na normativa aplicável, e
ainda, que a Recorrente veio, apenas quase três anos após o término do prazo para apresentar sua
defesa, trazer provas e laudo que são exatamente do mesmo conteúdo de suas alegações, de
forma que não há como afastar sua própria responsabilidade pela preclusão.
Desta forma, rejeito a preliminar de nulidade do Acórdão Recorrido.
Com relação à alegação de nulidade do Despacho Decisório, e a questão do erro
cometido pela Autoridade Tributária em seu Despacho Decisório, vejamos inicialmente trecho de
interesse deste documento, à e.fl. 53.
12. Todo o processo efetuado pela empresa é efetuado por empresas terceirizadas.
13. O crédito relativo ao citado processo refere-se a créditos decorrentes de custos, despesas e
encargos vinculados a receitas do mercado interno proveniente de vendas com alíquota zero, de
produção própria e comercialização de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto que
se enquadra no regime do PIS/PASEP e COFINS não cumulativa.
14. A Lei 10.925 de 23/Jul./2004 – reduziu as alíquotas da COFINS incidentes sobre a receita de venda
de livros técnicos e científicos, na forma estabelecida em ato conjunto do Ministério da Educação e
da Secretaria da Receita Federal
(...)
Em que pese que, claramente, se deve reconhecer o equívoco cometido no
Despacho Decisório ao citar sementes, logo em seguida o texto remete à alíquota zero relativa a
receita de vendas de livros técnicos e científicos, que é justamente a atividade da Recorrente, de
forma que não considero que este erro tenha levado a Recorrente a uma tal confusão que tenha
prejudicado o exercício do seu direito de defesa, de forma que alinho-me à conclusão do Acórdão
Recorrido para também afastar esta preliminar de nulidade.
Já em relação a falta de identificação das notas fiscais glosadas, a afirmação
também não tem o cunho de tornar nulo o Despacho Decisório, pois foi glosada a totalidade do
crédito declarado na linha do DACON relativa à aquisição de bens para a revenda. Assim, a
Recorrente não pode alegar que não sabe quais notas resultaram no somatório informado naquela
linha do DACON.

Fl. 1884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.031 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916213/2013-73
8

Mérito
Apesar de ter considerado precluso o direito de trazer provas ao processo em razão
da intempestividade, conforme analisado no tópico sobre as nulidades, conheço do laudo e
documentos comprobatórios trazidos aos autos, os quais passo a analisar.
Como já dito acima, o referido laudo é simplesmente uma memória de cálculo por
período de apuração dos créditos pleiteados, seguido por uma relação de notas fiscais, com suas
informações, em formato de tabela, e ainda cópia destas notas fiscais.
As glosas decorreram da análise feita pela Autoridade Tributária desta mesma
documentação para fundamentar o Despacho Decisório, onde constatou-se que as notas fiscais
referiam-se a aquisição de livros, notadamente com alíquota zero.
As Leis no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, em seu § 2o, do art. 3o, de texto idêntico em ambas, dizem o seguinte:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados
em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
I - de mão de obra paga a pessoa física; (Redação dada pela Lei no 14.592, de 2023)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de
isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos
à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição; e (Redação dada pela Lei no 14.592,
de 2023)
III - do ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição. (Incluído pela Lei no 14.592, de 2023)
Na e.fl. 58, vemos que, no quadro descritivo das glosas no Despacho Decisório, o
total das glosas é inteiramente relativo a bens adquiridos para a revenda.
Alega em Recurso Voluntário que na verdade teria havido um erro de classificação
dos créditos pleiteados quando do seu registro no DACON, pois na verdade tratavam-se de
contratação de serviços de impressão por terceiros, e não da aquisição de livros prontos, o que
implicaria no seu reconhecimento como insumos por sua essencialidade e relevância. Também
alega que alguns fornecedores, notem que não se refere a eles como prestadores de serviço,
consignaram em notas fiscais erradamente a venda de livros, quando o correto teria sido
registrarem “industrialização por encomenda”.
Apresenta uma série de notas fiscais ilegíveis em sua maioria, e ainda se contradiz
pois: se a Recorrente considerava estas aquisições como insumos decorrentes de industrialização
por encomenda, por que os registrou desde o início no DACON como bens para revenda?
O ônus da prova é matéria tratada no artigo 333, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973, o Código de Processo Civil (CPC), revogada pelo novo Código de Processo Civil, Lei no
Fl. 1885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.031 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916213/2013-73
9
13.105, de 16 de março de 2015, o qual em seu artigo 373, reproduz inteiramente os incisos I e II,
da Lei revogada.
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Parágrafo único. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.”
A questão fundamental para se determinar o ônus da prova é a autoria da
proposição da ação. É comum a afirmação de que à parte que acusa cabe a incumbência de provar
suas alegações.
De fato, é o que ocorre no lançamento tributário, quando a autoridade tributária,
quer por notificação de lançamento, quer por auto de infração, figura como autor da pretensão de
direito e, portanto, precisa incumbir-se do ônus probatório. O Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972, é bem claro neste sentido, na medida em que expressa este conceito no seu artigo 9o,
como podemos ver reproduzido a seguir:
“Art. 9o A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a aplicação de penalidade
isolada serão formalizadas em autos de infração ou notificação de lançamento, distintos para cada
imposto, contribuição ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.”
O mesmo encontramos no Decreto no 7.574, de 29 de dezembro de 2011, que
regula a determinação e exigência de créditos tributários da União, nos seus artigos 25 e 26.
“Art. 25. Os autos de infração ou as notificações de lançamento deverão estar instruídos com todos
os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 9o , com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do sujeito
passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais ( Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o , § 1o )
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados com
observância do disposto no caput ( Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o , § 2o )”
Vemos ainda que a escrituração regular faz prova a favor do sujeito passivo, desde
que os fatos nela registrados sejam comprovados por documentos hábeis, conforme o caput do
artigo 26, acima, e novamente a responsabilidade de provar cabe ao autor da ação, conforme
previsto no seu parágrafo único, neste caso a autoridade fiscal, quando assim se configurar.
A Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que trata do Processo Administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, e é de aplicação subsidiária ao Processo Administrativo
Fiscal, reproduz o mesmo conceito, como podemos notar pela reprodução dos seus artigos 36 e
37, a seguir:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído
ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos
existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o
Fl. 1886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.031 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916213/2013-73
10
órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das
respectivas cópias.
No entanto, no caso em questão não se trata de fato constitutivo do direito da
Fazenda Pública, mas sim da Recorrente, que pleiteia o ressarcimento de créditos de PIS/COFINS
aos quais teria direito, neste caso, ela própria figurando como autora e, portanto, suportando o
ônus da prova.
É necessário também ressaltar que, no que diz respeito a prova a favor do
contribuinte, em razão da manutenção de contabilidade regular, seus registros precisam estar de
acordo com os documentos fiscais comprobatórios, o que vale dizer que cabe a autoridade
tributária verificar se os registros escriturais refletem adequadamente notas fiscais e outros
documentos ficais, especialmente em relação aos seus montantes, aspectos formais e natureza
das operações a que se refiram.
Das notas fiscais juntadas, em poucas delas, diga-se de passagem, consegue-se ler
“retorno simbólico de insumos”, mas sem qualquer explicação adicional, nem no laudo, nem em
Recurso, que relaciona-se esta expressão com o que foi alegado pela Recorrente.
Com relação às decisões judiciais em outros processos da mesma Recorrente, os
mesmos não têm o condão de gerar direito no presente processo, ademais, se assim o fosse,
dever-se-ia reconhecer a concomitância e encerrar o processo administrativo fiscal.

Do Pedido de Diligência
Conheço do pedido, mas não o acolho por não identificar nos autos qualquer
justificativa ou prova que já não tenham sido analisadas pela Autoridade Tributária no Despacho
Decisório, de forma que considero desnecessário este procedimento, nos termos dos art. 28 e 29,
do Decreto no 70.235/1972.

Conclusão
Tendo em vista todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário,
afastando as preliminares de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral

Fl. 1887
DF CARF MF
Original